Tribunal: STF
Processo: RE 75824
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-08
Data de publicação: 1973-03-08

Ementa:
CRIMES DOS ARTS. 201 DO C.P. E 13 E 18 DA LEI 1.802/53. CONDENAÇÃO -
PRESCRIÇÃO. EFEITOS.
II - DECRETADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA
CONCRETIZADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PERMANECE O LANCAMENTO DO
APENADO NO ROL DOS CULPADOS, ONDE E FEITA, APENAS, A RESPECTIVA
AVERBAÇÃO.
III - APLICAÇÃO DOS ARTS. 393, II DO C.P.P., C/C O ART. 118,
PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL.
IV - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.